Tribunal: TJES
Processo: 0008870-47.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008870-47.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON DE JESUS NUNES e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0008870-47.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON DE JESUS NUNES, MARCELO RICARDO, REMESSON MATHEUS ELIAS OZIEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860
Advogado do(a) APELANTE: WAGNER ROVER SOUZA BARBOSA - ES14615-A
Advogado do(a) APELANTE: WAGNER ROVER SOUZA BARBOSA - ES14615-A

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de Apelação Criminal interpostos por
REMESSON MATHEUS ELIAS OZIEL, MARCELO RICARDO e WELLINGTON DE JESUS NUNES,
eis que inconformados com o édito monocrático de fls. 334/341-v, proferido pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os como incursos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, sendo a pena do réu REMESSON fixada em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 1.261 (um mil e duzentos e sessenta e um) dias multa, a do réu MARCELO em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 1.363 (um mil trezentos e sessenta e três) dias multa, e a do réu WELLINGTON em 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 1.511(um mil e quinhentos e onze) dias multa, para cumprimento inicialmente no regime fechado.

A defesa do réu REMESSON apresentou suas razões de recurso às fls. 344/399, pugnando por sua absolvição, alegando ausência de provas e pugnando, de forma alternativa, pela reforma da dosimetria da pena, visando a redução da pena imposta.

Por seu turno, o réu MARCELO apresenta razões de recurso às fls. 420/437, arguindo em sede de preliminar, a nulidade da r. sentença, pelo fato do MM. Juiz não ter enfrentado as teses da defesa, em ofensa ao que dispõem os artigos 5º, inciso LVII e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, assim como os artigos 381 e 403 do CPP.
Adentrando ao mérito, invoca a ausência de provas da prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico ilícito de drogas, requerendo sua absolvição, ou de forma alternativa, a redução da pena.

A defesa do réu WELLINGTON apresentou suas razões de recurso às fls. 443/450, pugnando tão somente por sua absolvição, alegando, em síntese, não haver provas para o édito condenatório.

Por fim, os réus REMESSON e MARCELO pugnaram pela concessão da liberdade provisória para aguardar o julgamento dos recursos interpostos.

O Ministério Público de 1º grau ofertou as contrarrazões às fls. 451/460, manifestando-se pela rejeição da preliminar suscitada pela defesa do réu MARCELO e, no que tange ao mérito, pela manutenção integral da r.sentença de 1º grau.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 2886346), opinando pelo provimento parcial dos apelos, para que os apelantes sejam absolvidos do crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da Lei nº 11.343/06), devendo ser mantido os demais termos da r. sentença monocrática.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0008870-47.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON DE JESUS NUNES, MARCELO RICARDO, REMESSON MATHEUS ELIAS OZIEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860
Advogado do(a) APELANTE: WAGNER ROVER SOUZA BARBOSA - ES14615-A
Advogado do(a) APELANTE: WAGNER ROVER SOUZA BARBOSA - ES14615-A

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

ARGUIDA PELA DEFESA DO APELANTE MARCELO RICARDO

A defesa do réu MARCELO RICARDO argumenta que o MM. Juiz não enfrentou as teses trazidas em sua defesa técnica por ocasião da sentença, gerando assim nulidade do ato por ausência de fundamentação.

Pois bem.

A nosso sentir, não procede a alegação defensiva, eis que a sentença prolatada nos autos as fls. 334/341 encontra-se devidamente fundamentada, tendo apontado a autoria e a materialidade dos delitos apontados na exordial com embasamento idôneo, e com atenta análise ao que foi produzido no caderno processual.

Constata-se da hipótese dos autos que as teses defensivas foram devidamente apreciadas, sendo devidamente invocadaspelo magistrado sentenciante as razões de seu convencimento.

Nesse sentido, a r. sentença se encontra alinhada com as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, convencendo-se o Magistrado, de forma fundamentada, que os réus foram os autores dos crimes relatados na denúncia.

Prosseguindo, importante ressaltar, ainda, que está assentado por precedente assim como pelo artigo 563, do Código de Processo Penal, o princípio
pas de nulfité sans grief
, em que se condiciona a existência de demonstração de prejuízo para que seja declarada qualquer nulidade, e não apenas o mero inconformismo defensivo com o édito condenatório.

E no caso presente, não houve qualquer prejuízo concreto apontado pela defesa capaz de macular a instrução processual ou que comprometesse os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante desse contexto, não vislumbrando qualquer nulidade,
REJEITO
a preliminar arguida.

É o
voto
.

* * *

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, t
ratam os presentes autos de recursos de Apelação Criminal interpostos por
REMESSON MATHEUS ELIAS OZIEL, MARCELO RICARDO e WELLINGTON DE JESUS NUNES,

eis que inconformados com o édito monocrático de fls. 334/341-v, proferido pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os como incursos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, sendo a pena do réu REMESSON fixada em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 1.261 (um mil e duzentos e sessenta e um) dias multa, a do réu MARCELO em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 1.363 (um mil trezentos e sessenta e três) dias multa, e a do réu WELLINGTON em 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 1.511(um mil e quinhentos e onze) dias multa, para cumprimento inicialmente no regime fechado.

A defesa do réu REMESSON apresentou suas razões de recurso às fls. 344/399, pugnando por sua absolvição, alegando ausência de provas e pugnando, de forma alternativa, pela reforma da dosimetria da pena, visando a redução da pena imposta.

Por seu turno, o réu MARCELO apresenta razões de recurso às fls. 420/437, arguindo em sede de preliminar, a nulidade da r. sentença, pelo fato do MM. Juiz não ter enfrentado as teses da defesa, em ofensa ao que dispõem os artigos 5º, inciso LVII e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, assim como os artigos 381 e 403 do CPP.
Adentrando ao mérito, invoca a ausência de provas da prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico ilícito de drogas, requerendo sua absolvição, ou de forma alternativa, a redução da pena.

A defesa do réu WELLINGTON apresentou suas razões de recurso às fls. 443/450, pugnando tão somente por sua absolvição, alegando, em síntese, não haver provas para o édito condenatório.

Por fim, os réus REMESSON e MARCELO pugnaram pela concessão da liberdade provisória para aguardar o julgamento dos recursos interpostos.

O Ministério Público de 1º grau ofertou as contrarrazões às fls. 451/460, manifestando-se pela rejeição da preliminar suscitada pela defesa do réu MARCELO e, no que tange ao mérito, pela manutenção integral da r.sentença de 1º grau.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 2886346), opinando pelo provimento parcial dos apelos, para que os apelantes sejam absolvidos do crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da Lei 11.343/06).

Narra a denúncia, em síntese, que:

[...] no dia 08 de dezembro de 2020, por volta das 13h46min, na Rua Alameda dos namorados, n° 18, quadra 07, bairro Nova Esperança, nesta urbe, os denunciados se associaram para praticar o tráfico de drogas, na medida em que REMESSON transportou 12 (doze) quilos de substância análoga a maconha da cidade da Serra/ES para Linhares/ES, entregando o material entorpecente diretamente ao denunciado WELLIGNTON, que armazenou os ilícitos na residência do denunciado MARCELO, local onde foram apreendidos mais 73 (setenta e três) buchas de substância similar a maconha; uma pedra de aproximadamente 7g (sete gramas) de substância análoga a cocaína; 14 (quatorze) pedras de substância similar a crack; 02 (dois) papelotes de substância análoga a cocaína; 02 (duas) balanças de precisão; diversos pinos vazios para embalo de entorpecente do tipo cocaína; diversas sacolas para embalo de maconha; 04 (quatro) aparelhos telefônicos; R5210,00 (duzentos e dez reais) em espécie e uma capa de colete tático; tudo isso sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Depreende-se da investigação, que policiais militares se deslocaram ao local dos fatos para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas, uma vez que as informações apontavam que o condutor do veículo VW Polo, placa 0VH8G35, havia passado urna carga de entorpecentes para o morador de uma residência, a qual possivelmente seria ponto de traficância. Chegando no local dos fatos, a guarnição logrou êxito em abordar o referido automóvel e seu condutor, sendo ele o denunciado REMESSON. Foram realizadas buscas e nada de ilícito fora localizado no interior do veículo ou com o denunciado. Entretanto, quando questionado pelos policiais sobre o motivo de estar estacionado naquele local, REMESSON teria dito que aquela era a segunda vez que fazia o transporte de entorpecente do bairro Carapina, na Serra/ES até a cidade de Linhares/ES, além de ter indicado a casa onde teria deixado a droga. Diante disso, os militares seguiram em direção a referida residência, momento em que visualizaram o denunciado MARCELO correr para o banheiro do imóvel, carregando consigo urna sacola plástica. Ante a atitude suspeita e as circunstâncias dos fatos, os agentes conseguiram realizar abordagem ao denunciado e fizeram buscas no local, logrando êxito em identificar que dentro da sacola plástica havia o total de 22 (vinte e dois) tabletes de substância similar a maconha, a qual pesava aproximadamente 12 (doze) quilos. Além disso, MARCELO guardava em seu bolso a quantia de RS310,00 (trezentos e dez reais) em notas trocadas. Ato contínuo, foram realizadas buscas nos outros cômodos do imóvel, sendo localizados entorpecentes espalhados por todo o local, na medida que no quarto de MARCELO havia 36 (trinta e seis) buchas de substância similar a maconha; uma pedra de aproximadamente 7g (sete gramas) de substância análoga a cocaína; 01 (uma) balança de precisão; diversos pinos vazios para embalo de entorpecente do tipo cocaína; diversas sacolas para embalo de maconha; 03 (três) aparelhos telefônicos; a quantia em espécie de R$210,00 (duzentos e dez reais) e uma capa de colete tático. Na cozinha do imóvel foram localizadas 14 (quatorze) pedras de substância similar a crack; 01 (uma) balança de precisão; 15 (quinze) buchas de substância similar a maconha; 01 (um) aparelho telefônico. Em outro quarto da residência, o qual seria pertencente ao enteado do denunciado, foram localizadas mais 22 (vinte e duas) buchas de substância similar a maconha e 02 (dois) papelotes de substância análoga a cocaína, tudo isso sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se no bojo do inquérito que REMESSON, que trabalha como motorista de aplicativo na Grande Vitória, aceitou trazer urna encomenda para Linhares sabendo se tratar de coisa ilícita. Ao chegar na cidade, o denunciado foi diretamente ao endereço do traficante MARCELO, entregando os entorpecentes em mãos para dois indivíduos, sendo que um deles era o denunciado WELLINGTON. Registra-se que a polícia chegou ao local logo após a entrega da droga, no entanto WELLINGTON e seu comparsa conseguiram se evadir da residência antes da abordagem policial, restando no imóvel somente MARCELO. Cumpre mencionar que apesar de ter negado os fatos, o denunciado MARCELO confessou residir no local e ser amigo íntimo do denunciado WELLINGTON, uma vez que trabalham juntos e frequentam a casa do outro. Não obstante, informou que WELLIGNTON possui envolvimento com o tráfico de drogas, tanto que este já teria lhe chamado para juntos praticarem o tráfico. Salienta-se, ainda, que WELLINGTON é um dos líderes do tráfico na região do Nova Esperança, sendo investigado pela Delegacia de Narcóticos de Linhares há algum tempo. Além disso, recentemente foi alvo de mandado de busca e apreensão, sendo flagrado com expressiva quantia em espécie e objetos comumente utilizados no embalo de substância entorpecente. Nesse sentido, restou evidenciado que os três denunciados se associaram para juntos praticarem o tráfico, na medida em que REMESSON atuou corno transportador da droga comprada por WELLIGNTON, o qual chegou a receber o material entorpecente em mãos e na sequencia o armazenou na residência de MARCELO, proprietário do imóvel utilizado pelo grupo criminoso como ponto de tráfico do grupo criminoso. Registra-se que restou devidamente apurado que o imóvel onde se deu a ação policial era o ponto utilizado pelo grupo, uma vez que além da expressiva quantidade de entorpecente apreendida - maconha, cocaína, crack-, também foram apreendidas balanças de precisão, quantias em notas trocadas, aparelhos telefônicos e materiais comumente utilizados no embalo de drogas, caracterizando assim a traficância dos denunciados.[...]

A materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas restou demonstrada por meio do no Boletim Unificado de fls. 06/13, do Auto de Apreensão de fls. 22/24, do Auto de Constatação Provisório da Natureza e Quantidade da Substância Tóxica de fls.25/26, e do Laudo de Exame Definitivo de fls. 201 e verso.

Já as autorias foram confirmadas por meio das declarações prestadas perante a autoridade judicial, por meio audiovisual, cujos trechos colaciona-se abaixo:

[...] QUE recorda-se dos fatos; QUE, receberam informação relatando a chegada de entorpecentes em uma residência QUE, tinham conhecimento prévia que o tráfico de drogas era movimentado no local QUE, realizada abordagem no veículo, nada de ilícito foi encontrado; QUE, foram até a residência alvo, onde foi localizado a apreendido as entorpecentes; QUE, ratifica no Integra narrativa descrita em seu termo de declaração as fls. 18/19; QUE, REMESSON confirmou a guarnição, no momento da abordagem, que havia transportado drogas até a residência alvo da denúncia; QUE, REMESSON não sabia nem para quem havia entregue as drogas. QUE, nunca tinha ouvido falar sabre o denunciado REMESSON praticar a crime de tráfico de drogas; QUE, no momenta da abordagem, REMESSON não citou a nome de nenhum individuo para a guarnição policial, acrescentando que segundo REMESSON, ele não conhecia ninguém; QUE, REMESSON apenas deixou os entorpecentes e já saiu; QUE, não pode afirmar que havia um terceiro individuo no residência; QUE, não soube de nenhuma investigação posterior ao flagrante; QUE, no dia dos fatos, em nenhum momento ouviu falar sobre a denunciado WELLINGTON; QUE, nada pode afirmar contra a pessoa de WELLINGTON no caso em testilha, entretanto há informações que WELLINGTON faz parte do grupo criminoso; QUE, não pode afirmar que as entorpecentes pertencem ou tem relação a WELLINGTON. Ao responder as perguntas formuladas pela Defesa do denunciado MARCELO: QUE, não sabe dizer quem era(m) o(s) proprietário(s) da residência. [...] (declarações do PMES RENE PEREIRA).

[...] QUE, em patrulhamento tática nas imediações do bairro Nova Esperança, receberam informação sobre um veículo Polo, que teria passado pela Rua Alameda dos Namorados e realizado a entrega de um pacote que provavelmente seria entorpecentes; QUE, a guarnição tinha um conhecimento prévio de que a residência que teria recebido a entrega das drogas era local de mercancia de entorpecentes; QUE, desbocaram-se até a região para verificação; QUE, no meio do caminho conseguiram abordar o veículo Polo, conduzido por REMESSON QUE, nada de ilícito foi encontrado com REMESSON; QUE, em seguida desbocaram-se até a residência, local dos fatos, e ao chegar em frente a casa foi visualizado o denunciado MARCELO com um pacote preto, na tentativa de empreender fuga para esconder a referida embalagem no banheiro do imóvel; QUE, foi verificado que o pacote continha diversos tabletes de maconha; QUE, prosseguindo as diligências no imóvel, foram encontrados nos diversos cômodos da residência mais material entorpecente, balança de precisão, materiais para embalo de drogas; QUE não sabe dizer se REMESSON exercia a profissão de Uber, entretanto salienta que REMESSON confessou que fez o transporte do material ilícito; QUE, foi a primeira vez que abordou REMESSON; QUE, ao que se recorda, WELLINGTON não estava presente no local dos fatos; QUE, fora MARCELO, não visualizou terceiro empreendendo fuga da residência; QUE, MARCELO não mencionou o nome de WELLINGTON; QUE, MARCELO não chegou a comentar a existência de um terceiro envolvido. Dada a palavra a Defesa do denunciado MARCELO; QUE, não conhecia a pessoa de REMESSON; QUE, nunca ouviu falar de REMESSON antes dos fatos. Dada a palavra ao Ministério Público. (depoimento do PMES CASSIO DO CARMO).

Os depoimentos prestados pelos policiais – na esfera policial e em juízo – corroboram as demais provas dos autos, inclusive a prova pericial e a própria confissão do apelante REMESSON.

Daí porque conclui-se que o MM. Juiz de 1º Grau agiu com acerto ao considerar a força probante dos depoimentos dos policiais que participaram do flagrante que culminou com a apreensão das substâncias entorpecentes.

Vale registrar que o entendimento desta Câmara é o de que, principalmente no crime de tráfico, o depoimento dos policiais que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime.

A prova testemunhal obtida a partir do depoimento desses agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tendem a demonstrar a validade do trabalho realizado; para tanto, é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas.

Dessa forma, no caso sob estudo, não só a prova testemunhal deve ser valorada para embasar a conclusão judicial, mas também toda a situação na qual ocorreu a prisão em flagrante dos ora apelantes, a considerável quantidade de material ilícito apreendido, sendo irrefutável, a meu ver, a condenação do acusados pelo crime de tráfico de drogas.

A par disso, tem-se a confissão do apelante REMESSON, que em juízo assim declarou:

[...] QUE, trabalha com Uber há mais de dois anos; QUE, um indivíduo lhe ofereceu um serviço para o declarante transportar as entorpecentes para Linhares/ES; QUE, num primeiro momento recusou a oferta; QUE, posteriormente aceitou a oferta pelo valor em dinheiro que receberia; QUE, pegou os entorpecentes e foi direto para Linhares/ES; QUE, ao chegar no cidade, recebeu o contato do indivíduo que lhe enviaria a localização para receber a droga; QUE, entregou as entorpecentes para duas pessoas, que já estavam lhe esperando no local; QUE, no retorno, foi abordado pelos policiais. QUE, provavelmente há registro, do indivíduo que lhe contratou para fazer o transporte da droga, no aplicativo Uber; QUE, pegou os entorpecentes na pracinha do bairro André Carloni, na Serra/ES; QUE, o indivíduo lhe chamou para ir no pracinha fazer uma corrida, e somente quando chegou no local o mesmo ofereceu o serviço para realizar a transporte do entorpecente; QUE, logo em seguida pegou os entorpecentes e veio em direção a Linhares/ES; QUE era aproximadamente 10h ou 11 h; QUE, o indivíduo já tinha lhe oferecido a serviço de transporte de drogas anteriormente, porém negou; QUE, a receptor do entorpecente lhe mandou a localização através do aplicativo Whatsapp; QUE, foi direto até a localização; QUE, entregou a casa para indivíduos que estavam a frente do residência a qual a polícia adentrou posteriormente; QUE, confirma que haviam duas pessoas que receberam os entorpecentes; QUE, cinco minutos após entregar os entorpecentes, foi abordado pelos policiais, saindo do bairro. QUE, foi a única vez que realizou este tipo de transporte ilícito; QUE, nunca teve contato com o mundo do crime; QUE, nunca teve contato com nenhum dos acusados; QUE, não chegou a saltar do carro para entregar os entorpecentes, apenas abaixou a vidro e entregou o pacote, sendo que os indivíduos que receberam falaram: "vai com Deus e boa viagem” e seguiu seu caminho de volta a Serra/ES; QUE, a entrega foi rápida, durando entre dez e quinze segundos; QUE, quando o cliente lhe dá liberdade, tem o costume de entregar seu contato particular para realizar viagens fora do aplicativa Uber [...]

Os outros dois acusados negaram a prática do crime de tráfico de drogas. Contudo, a prova dos autos aponta para a prática do delito pelos três acusados, tendo o MM. Juiz de Direito concluído em certo trecho da sentença da seguinte forma:

“Em primeiro lugar, é importante salientar que o denunciado REMESSON confessa sua participação nos fatos, urna vez que aceitou realizar o transporte de entorpecentes entre os municípios da Serra/ES e Linhares/ES. Contribuindo para o desvendar e elucidação dos fatos, em DUAS oportunidades o acusado declara que sem sombra de duvidas um dos indivíduos que recebeu os entorpecentes na cidade de Linhares/ES, no endereço que posteriormente foi alvo de diligências policiais, foi o denunciado WELLINGTON NUNES DE JESUS (fls. 48/49 e 55). Ademais, o denunciado MARCELO contraria todas suas informações prestadas em Sede Inquisitorial, na pífia tentativa de eximir-se de uma iminente condenação criminal. MARCELO alegou não conhecer WELLINGTON, objetando informações prestadas em Delegacia, onde disse que conhecia WELLINGTON da empresa Calazans, onde trabalharam juntos, fato este confirmado pelo próprio acusado WELLINGTON, além de ressaltar que este era frequentador de sua residência, tendo inclusive chegado a convida-lo para a prática do tráfico de drogas, evidenciando sua conduta criminosa. Além disso, MARCELO relatou em seu depoimento inquisitorial que encontrava-se na residência de uma tia, momentos antes dos fatos. Entretanto, mais uma vez o denunciado adentra em contradição, onde, em Juízo, afirmou que no momento fatídico encontrava-se na frente de sua residência tomando Café. De mais a mais, é importante ressaltar que MARCELO, em seu depoimento acostado a fl. 47, imputa a autoria do delito ao acusado WELLINGTON. 3) Outrossim, e importante frisar informações apresentadas em Relatório de Diligência Policial acostado as fls. 58/60, redigido pelos Policiais Civis Adauto Alves de Oliveira e Rômulo Mascarenhas. Vejamos: “[...] (...) Em cumprimento a ordem de serviço saímos em diligência a fim de localizar e intimar as pessoas de MARIA APARECIDA FRANCELINO DA CONCEIÇÃO (esposa de Marcelo Ricardo) E WANDERSON FRANCELINO GOMES na Alameda dos Namorados, n° 18, Q. 07, bairro Nova Esperança, Linhares/ES. Fomos ao local e verificamos que após os fatos todos os familiares, segundo os vizinhos que não quiseram se identificar, se mudaram do local e agora estão em local incerto e no sabido. Em conversa prévia com uma das vizinhas, ela disse que o local "aparentava" ser local de tráfico de drogas e que MARCELO RICARDO e sua família tem envolvimento com o tráfico de drogas na região. Tentamos localiza-los em outros endereços, mas não logramos êxito. Temos a convicção que toda família tem envolvimento com o tráfico, isso porque as drogas estavam dispostas em toda casa, conforme relatou a Polícia Militar no BU 43807822, datado de 08/12/2020. E como podemos verificar a casa é pequena e todos são coniventes com o tráfico de drogas (...) Diante de tais fatos, é evidente a participação de todos os réus no crime de tráfico ilícito de entorpecentes.”

De mais a mais, sabe-se que a traficância se caracteriza ainda que não haja efetiva venda do entorpecente, bastando a evidência de que a droga apreendida em poder dos acusados seja destinada ao consumo de outra pessoa. E diante das circunstancias da operação policial, assim como da quantidade e variedade das drogas apreendidas, resta evidente o destino mercantil do entorpecente.

Diante disso, não tenho dúvidas de que a r. sentença
a quo
não merece reparo no que concerne à condenação dos réus nas iras do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão da prática da conduta “
trazer consigo, transportar e ter em depósito
” substância entorpecente para fins de comércio.

Esse também foi o entendimento da douta Procuradoria de Justiça em sede de parecer da lavra do Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, que assim disse: "
Diante do conteúdo probatório existente nos autos, vejo que o sentenciante agiu com acerto ao condenar os réus como incursos nas iras do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06"
.

Prosseguindo, no que tange à condenação dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tenho que assiste razão aos apelos defensivos, devendo os mesmos serem absolvidos da prática de tal conduta, pela fragilidade das provas a corroborar tal condenação.

Como dito, a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas restaram configuradas, entretanto nenhum dos elementos de prova deixou patente a prática do crime de associação para o tráfico na presente hipótese.

Os policiais ouvidos na instrução afirmaram que foi encontrada droga com os apelantes. Afirmaram, ainda, que tinham conhecimento da traficância realizada pelos acusados, razão pela qual vinham cumprindo o seu mister em investigar a comercialização do tráfico de drogas na Comarca e redondezas.

Ao serem interrogados em juízo, os réus negaram estar associados para a realização do tráfico de drogas, sendo que o réu REMESSON, que confessou parcialmente a narrativa da denúncia, nega que conhecia previamente os demais réus, confessando que apenas aceitou transportar a droga para o comércio ilícito.

Pois bem.

Conforme preceitua o artigo 35, da Lei nº 11.343/06, para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessário a efetiva prova de que o agente esteja associado a um outro indivíduo de forma duradoura, ou seja, com intuito de permanência e com "estrutura de trabalho", tais como: divisão de tarefas e responsabilidades mútuas.

Segundo orientação de Guilherme de Souza Nucci:

"
Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa (...). Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática de crime de tráfico.
" (in,
Leis penais e processuais penais comentadas
. 7ª ed., RT, 2013. p. 336/337).

Essa também é a orientação de Renato Marcão, em sua obra "
Tóxicos: Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006: nova lei de drogas
"; 6ª edição; São Paulo: Saraiva, 2009, p. 256, senão vejamos:

"Exige-se o dolo específico, vale dizer, um especial fim de agir. A conclusão decorre da clara redação do tipo, que reclama a associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei n.11.343/2006 (caput), ou para praticar, reiteradamente, o crime do art. 36 da mesma lei (parágrafo único).

Não basta, não é suficiente, portanto, para a configuração do tipo penal previsto no art. 35, a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes. É imprescindível a verificação de dolo distinto, específico: o dolo de associar-se de forma estável."

No mesmo sentido, está o entendimento de Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, em sua obra "
Lei de Drogas Anotada
",
in verbis:

"(...) É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores. Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa especifica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração.'' (GRECO FILHO, Vicente; Rassi, João Daniel - Lei de Drogas Anotada - 3ª edição, ed. Saraiva. Pág. 133).

A jurisprudência do colendo STJ, por sua vez, caminha no mesmo sentido:

"(...) HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA CONCRETA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA.
1. Revela-se indispensável, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime de associação, autônomo, independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado.
2. As instâncias ordinárias não indicaram elementos concretos, contextualizados, indicativos da estabilidade e permanência do réu na associação criminosa voltada à comercialização ilícita de drogas, não bastando a afirmação de que a localidade era dominada por facção criminosa e de que as drogas estivessem etiquetadas com a inscrição do "Complexo do Andaraí".
3. Superado o óbice erigido pelas instâncias a quo para negar ao paciente a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez afastada a condenação pelo delito de associação para o tráfico, de rigor a aplicação da redutora em seu grau máximo.
4. Fixada a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, ausentes agravantes e atenuantes, incide o redutor de 2/3 (dois terços), nos termos do § 4º do art. 33, o que implica a pena de 1 ano e 8 meses e 166 dias-multa, que, com a incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006 (1/6), fica estabilizada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias-multa. Cabível a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos a serem determinadas pelo Juízo da Execução.
5. Concessão do habeas corpus. Absolvição do paciente da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 386, VII - CPP). Redução da condenação pelo tráfico, com o redutor de 2/3 (dois terços), para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 193 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito a serem determinadas pelo Juiz da Execução Penal.
(HC n. 709.437/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Na hipótese dos autos, pela narrativa colhida, não obstante as provas demonstrarem a prática do tráfico de drogas pelos apelantes, entendo que não restou comprovada, com a certeza necessária para a prolação de um édito condenatório, a existência do
animus
associativo, permanente e estável, entre os acusados capaz de configurar o delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Em verdade, inexiste depoimento contundente no caderno processual a demonstrar a existência de uma associação criminosa, com estabilidade, divisão de tarefas e organização.

Ao que parece, os policiais teriam declarado que a residência do réu MARCELO era utilizada como ponto para o comércio de drogas, inclusive em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

Entretanto, ainda que no dia dos fatos estivessem os réus em coautoria material na prática do crime de tráfico de drogas, não há outros elementos de provas produzidos nos autos de que ali existia uma relação permanente, estável e organizada para a venda de entorpecentes.

Percebe-se que a única informação que se pode extrair dos autos é que no dia dos fatos os acusados, eventualmente, praticaram algum ato de traficância juntos.

Todavia, somente se comprova inequivocadamente nos autos a narrativa de um caso isolado, inexistindo provas robustas demonstrando a existência do
animus
associativo, permanente e estável capaz de configurar o delito de associação para o tráfico.

Ademais, inexiste no caso uma prévia investigação policial, demonstrando o envolvimento no crime de associação para o tráfico de entorpecentes, com estabilidade e divisão de tarefas entre os denunciados.

Os policiais militares ouvidos embora tenham narrado com precisão os detalhes da ocorrência e o momento da abordagem, não demonstraram qualquer vínculo estável e duradouro dos envolvidos.

Dessa forma, a nosso sentir, não se fazem presentes os elementos necessários a configurar o crime previsto no artigo 35, da Lei de Drogas.

Assim, constata-se que as provas relativas à participação dos apelantes no delito de associação para o tráfico são por demais frágeis, devendo eles serem absolvidos do delito do artigo 35 da Lei 11343/06.

Deste modo, sendo frágil a prova, impõe-se a aplicação do brocardo
“in dubio pro reo”.

Não discrepa desse entendimento o douto Procurador de Justiça Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro:

Prosseguindo no exame dos recursos e consequentemente das provas anexadas nos autos, no que pertine ao delito de associação para o tráfico de drogas, inserto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/06, vejo neste particular que embora os policiais militares tenham declarado que a residência do réu MARCELO era utilizada como ponto para o comércio de drogas, inclusive em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, não há nos autos, porém, outros elementos de convicção que atestem que estava associado de forma estável e permanente com os corréus REMESSON e WELLINGTON para a prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Tóxicos.

Prosseguindo, em relação às penas fixadas aos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, tem-se que não merecem qualquer reparo, eis que em total conformidade com as circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

As penas bases foram fixadas acima do mínimo legal previsto em abstrato, todas elas em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e multa, diante da existência de circunstancias desfavoráveis tais como quantidade e variedade das drogas apreendidas.

Em relação ao réu REMESSON foi considerada a atenuante da confissão espontânea tendo a pena-base sido reduzida em 1/6, perfazendo o total, em definitivo, de 05 (cinco) anos e 25 dias de reclusão e 506 (quinhentos e seis) dias-multa.

Em relação ao réu MARCELO RICARDO a pena-base fixada em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão se tornou definitiva diante da inexistência de outras causas modificadoras da pena imposta.

Em relação ao réu WELLINGTON DE JESUS fora considerada a agravante da reincidência, sendo a pena agravada em 01 (um) ano e 05 (cinco) dias de reclusão, fixando-a, em definitivo, em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ressalta-se que o MM. Juiz de Direito corretamente não fez incidir a causa de diminuição §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, diante da expressiva a quantidade de droga apreendida, além das demais circuntancias do crime não indicarem a possibilidade do tráfico privilegiado.

Ademais, especificamente em relação ao apelante WELLINGTON, trata-se de réu reincidente, o que impede a aplicação de tal benefício por comprovação da dedicação à atividade criminosa.

Prosseguindo, no que tange ao pedido de concessão do direito de apelar em liberdade, é de se observar que os réus responderam a presente ação penal reclusos, o que corretamente motivou a manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória.

Nesse ponto, é importante ressaltar que é pacífica jurisprudência, seguida por este Tribunal, no sentido de que “
não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação
.” (RHC 35025 / RJ RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2012/0276159-0 Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/08/2013 Data da Publicação DJe 22/08/2013).

Ademais, a par da insurgência da defesa, observo que o ínclito Magistrado discorreu acerca da permanência dos requisitos da prisão cautelar, no momento da prolatação da sentença, afirmando que “
Não permito que os acusados recorram em liberdade, por não haver nenhuma mudança fática ou jurídica apta a revogar as prisões, devidamente fundamentada nos autos, notadamente através do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
”

Esse mesmo entendimento já foi anteriormente manifestado por esta e. Segunda Câmara Criminal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. TENTATIVA. PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. DECLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar. Direito de recorrer em liberdade. É incoerente conceder a liberdade no momento em que mantida a sentença condenatória por decisão colegiada deste e. Tribunal. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 2. Mérito. Para a caracterização do latrocínio, de acordo com a doutrina, deve haver o nexo de causalidade entre a prática do roubo e o resultado morte de qualquer pessoa envolvida nesse cenário, ou seja, não necessariamente a vítima do delito patrimonial. 3.(...) 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 050180068137, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 10/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019)

Nessa perspectiva, reformo a r.sentença de 1º grau em parte, para
ABSOLVER
os réus
REMESSON MATHEUS ELIAS OZIEL, MARCELO RICARDO e WELLINGTON DE JESUS NUNES da prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, por ausência de provas.

Mantenho a condenação dos apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas ( artigo 33, caput, da Lei 11.343/06), nos exatos termos da r.sentença, restando suas penas finais estabelecidas em:

- Em relação ao réu REMESSON a pena de 05 (cinco) anos e 25 dias de reclusão e 506 (quinhentos e seis) dias-multa, no regime inicialmente SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”.

- Em relação ao réu MARCELO RICARDO a pena de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias-multa, no regime inicialmente SEMIABERTO, nos termos do artigo33, § 2º, “b”.

- Em relação ao réu WELLINGTON DE JESUS a pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 712 (setecentos e doze) dias-multa, no regime inicialmente FECHADO ,por tratar-se de réu reincidente.

Em consulta aos sistemas eletrônicos deste e. TJES, verifico que o recorrente REMESSON MATHEUS ELIAS OZIEL encontra-se preso cautelarmente desde 08/12/2020, ou seja, há mais de um ano, restando período de pena a ser cumprido inferior a 04 (quatro) anos de reclusão. Portanto, realizo a detração da pena cumprida provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, para fixar o regime inicial ABERTO de cumprimento de pena.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos defensivos e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para absolver os apelantes da prática do delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, mantendo a condenação dos mesmos pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06),
restando REMESSON MATHEUS ELIAS OZIEL, condenado a pena de 05 (cinco) anos e 25 dias de reclusão e 506 (quinhentos e seis) dias-multa, MARCELO RICARDO, a pena de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias-multa e WELLINGTON DE JESUS NUNES a pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 712 (setecentos e doze) dias-multa.

Expeça-se

Alvará de Soltura
em favor de
REMESSON MATHEUS ELIAS OZIEL
, se por outro motivo não estiver preso.

É o
voto
.

VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA. MÉRITO: RECURSO DEFENSIVO - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06 – AUTORIA E MATERIALIDADE –TRÁFICO DE DROGAS – MANTER CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO DO ARTIGO 35 DA LEI DE DROGAS – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS - INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE COMPROVE O VÍNCULO ASSOCIATIVO – REDUÇÃO DAS PENAS-BASES – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 PARA OS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – DETRAÇÃO – NECESSIDADE PARA UM DOS APELANTES – ARTIGO 387, § 2º, CPP - APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não procede a alegação defensiva de nulidade, eis que a sentença prolatada encontra-se devidamente fundamentada, sendo apontadas autoria e materialidade dos crimes, com embasamento idôneo, e com atenta análise ao que foi produzindo no caderno processual. Constata-se que as teses defensivas foram devidamente apreciadas, tendo o magistrado sentenciante
indicado
as razões de seu convencimento. PRELIMINAR REJEITADA.

2. A materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas restou demonstrada, já as autorias foram confirmadas por meio das declarações prestadas perante a autoridade judicial, por meio audiovisual. Os depoimentos prestados pelos policiais – na esfera policial e em juízo – corroboram as demais provas dos autos, inclusive a prova pericial e a própria confissão de um dos apelantes.

3. Somente se comprova inequivocadamente nos autos a narrativa de um caso isolado, inexistindo provas robustas demonstrando a existência do
animus
associativo, permanente e estável capaz de configurar o delito. Ademais, inexiste no caso uma prévia investigação policial, demonstrando o envolvimento no crime de associação para o tráfico de entorpecentes, com estabilidade e divisão de tarefas entre os denunciados. Ademais, constata-se que as provas relativas à participação dos apelantes no delito de associação para o tráfico são por demais frágeis, cabendo na hipótese a absolvição dos apelantes quanto ao delito do artigo 35 da Lei 11343/06.

4. Em relação às penas fixadas aos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, tem-se que não merecem qualquer reparo, eis que em total conformidade com as circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

5. Ressalta-se que o MM. Juiz de Direito corretamente não fez incidir a causa de diminuição §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, eis que expressiva a quantidade de droga apreendida, além das demais circuntancias do crime não indicarem a possibilidade do tráfico privilegiado.

6. Em consulta aos sistemas eletrônicos deste e. TJES, verifica-se que um dos recorrentes encontra-se preso cautelarmente há mais de um ano, restando período de pena a ser cumprido inferior a 04 (quatro) anos de reclusão. Promove-se, pois, a detração da pena cumprida provisoriamente, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, para fixar o regime inicial ABERTO de cumprimento de pena.

7.
APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0008870-47.2020.8.08.0030, em que são partes as acima indicadas; ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.